Tribunal: TJPA
Processo: 0003960-92.2010.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003960-92.2010.8.14.0051

APELANTE: ILITCH PAIVA MESQUITA, WALDIR PAIVA MESQUITA

APELADO: MAURO JOSE RIBEIRO DIAS, ESTADO DO PARÁ, MARCELIA CHAVES NINA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES ADUZIDAS NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a treze do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 13 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto pelo
Ilitch Paiva Mesquita
e outro
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 7563667), mediante a qual neguei provimento ao recurso de apelação cível interposto pelos recorrentes, cuja parte dispositiva foi assim lavrada:

“...

Assim, não restou configurado o dever de indenizar, dado o que restou apurado nada que configure a responsabilidade objetiva do apelado, devendo, desse modo, ser mantida a sentença de improcedência do pedido originário. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelos autores.

...”

Em suas razões (id. 8108751), os agravantes sustentaram, em resumo, após breves considerações fáticas, a necessidade de reforma da decisão agravada, em razão de ir contra ao que prevê o ordenamento jurídico.

Defendem que nos autos constam provas contundentes dos danos por eles amargados, que implicam na condenação em indenização por dano moral, conforme requerido.

Requerem o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresentam.

Contrarrazões (id. 8523670) requerendo, em suma, o desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de plenário virtual (id. 8618635), sendo em seguida foi retirado, a fim de que os agravantes recolhessem em dobro as custas processuais (id. 9296066), o que foi devidamente cumprido (id. 9370355).

Determinação de inclusão do recurso em pauta de julgamento virtual (id. 9439431).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Os recorrentes insurgem-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto, alegando que o julgado impugnado estaria em desconformidade com o que prevê o ordenamento jurídico.

No entanto, em que pese as argumentações contrárias aduzidas pelos recorrentes, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, pois, conforme anteriormente frisado, não há configuração de comportamento irregular, ilegítimo, por parte de agentes públicos, capaz de ensejar a indenização por danos morais pleiteada. O que se divisa, na espécie, da ação do Estado, é o livre exercício regular de um direito, na linha, aliás, em caso análogo, de entendimento firmado por esta Casa, “verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRISÃO CAUTELAR POR ACUSAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO INDENIZATÓRIO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - De uma cuidadosa análise dos autos, tem-se que o próprio apelante se colocou em situação que, por suas características, fizeram recair graves suspeitas sobre o mesmo, sendo coerente sua prisão em flagrante e a posterior manutenção do recolhimento em decisão criminal de natureza cautelar. 2 - Diante disto, é notória a ausência de abuso, tanto por parte das autoridades policiais, como por parte dos órgãos jurisdicionais envolvidos, não havendo que se falar em responsabilidade civil, nem, tampouco, em danos morais. 3 - Recurso conhecido e não provido, à unanimidade. (2015.00453974-67, 143.057, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-02-09, Publicado em 2015-02-12)

Desse modo, mantenho o teor do “decisium” agravado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

Servirá a presente como mandado.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/06/2022